Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-41.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001566-41.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE PIRES DE OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 829.144.861-20 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
.
CABIMENTO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do Recurso de Apelação e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 23.366,50, pactuada em 24 parcelas mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal quanto à discussão sobre a ilegalidade das tarifas bancárias; (
ii
) analisar se o julgamento
monocrático da apelação configurou erro de procedimento; e (
iii
) determinar se houve equívoco na análise do mérito recursal quanto à abusividade dos juros remuneratórios e à legalidade da capitalização mensal de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Cabe o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art.

932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

4
. A impugnação genérica ao Custo Efetivo Total (CET) na petição inicial dos Embargos à Execução não se confunde com a impugnação específica a determinadas tarifas que o compõem, configurando inovação recursal a especificação tardia de quais tarifas seriam abusivas, o que privou a instituição financeira da oportunidade de se defender adequadamente em primeira instância.

5. A abusividade dos juros remuneratórios somente se configura quando há comprovação de que a taxa contratada destoa significativamente da taxa média de mercado, ônus probatório que incumbe à parte interessada nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de que existem instituições financeiras que praticam taxas inferiores.

6. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

O julgamento monocrático é legítimo quando
o Recurso se enquadra nas hipóteses do art.

932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

A impugnação genérica ao Custo Efetivo Total na petição inicial não autoriza a discussão específica sobre tarifas bancárias em sede recursal, configurando inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC.

A abusividade dos juros remuneratórios depende de comprovação objetiva de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, 932, 1.014.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

conheceu parcialmente
a
Apelação e,
nesse ponto
, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

A
agravante

afirma
que
a
decisão agravada incorreu em
error
in
judicando
ao deixar de conhecer parte substancial do recurso de apelação sob o fundamento de inovação recursal, em relação à ilegalidade das tarifas acessórias ("registro de contrato", "seguro prestamista" e "IOF financiado").

Sustenta que
a
tese sobre a abusividade do Custo Efetivo Total (CET) e seus componentes foi suscitada já na petição inicial dos embargos à execução, tornando-se, portanto, plenamente legítima sua especificação em sede recursal.

Alega que
a
decisão monocrática violou o princípio do duplo grau de jurisdição ao suprimir a análise colegiada de matéria relevante e controversa.

Relata
que
h
ouve também
error
in procedendo, pois o julgamento monocrático não se enquadra nas hipóteses legais do art. 932, incisos IV e V, do CPC, já que a matéria não estava pacificada por jurisprudência dominante, sumulada ou repetitiva.

Aduz
que
a
decisão agravada manteve a sentença de primeiro grau sem a devida análise do mérito, especialmente no que diz respeito à abusividade dos juros remuneratórios e à ilegalidade da capitalização mensal de juros (anatocismo), ferindo os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Diz ainda que
juntou aos autos parecer técnico contábil e pesquisa de taxas junto ao Banco Central, demonstrando
que a taxa contratada (2,50% a.m.) era significativamente superior à praticada por outras instituições financeiras.

Defende
que a capitalização mensal de juros foi aplicada sem cláusula expressa, clara e destacada, configurando violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Por fim,
pede que seja reconhecido o excesso
de execução decorrente da abusividade dos juros remuneratórios
,
a ilegalidade da capitalização mensal de juros

e a revisão do saldo devedor
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
.

É exatamente essa a hipótese destes autos.

Quanto ao mérito,
n
os
E
mbargos à
E
xecução, a agravante alegou abusividade dos juros remuneratórios, capitalização mensal não informada de forma clara e cobrança indevida de tarifas acessórias, pugnando pela revisão das cláusulas contratuais e pela improcedência da
E
xecução.

O juízo de
origem
julgou improcedentes os embargos, mantendo a higidez do contrato e condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignada, a agravante interpôs
A
pelação, reiterando as alegações de abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal por violação ao dever de informação e, em desdobramento à insurgência contra o Custo Efetivo Total (CET), especificou a cobrança indevida de tarifas de registro de contrato, seguro prestamista e IOF financiado.

A decisão monocrática conheceu apenas parcialmente do
R
ecurso, considerando que a discussão
sobre as
tarifas configuraria inovação recursal. Na parte conhecida, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de primeiro grau quanto aos juros remuneratórios e à capitalização mensal. Os honorários
advocatícios foram majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

No presente
Agravo Interno
, a agravante sustenta, em síntese, que não houve inovação recursal quanto às tarifas, pois a impugnação ao CET na petição inicial dos embargos abrangeria todos os seus componentes. Alega erro de procedimento no julgamento monocrático, que teria suprimido a instância colegiada fora das hipóteses legais. No mérito, insiste na abusividade dos juros remuneratórios e na ilegalidade da capitalização por violação ao dever de informação, argumentando que a decisão desconsiderou as provas produzidas e exigiu prova diabólica da consumidora.

No caso em análise, a embargante não especificou na petição inicial quais componentes do CET estariam sendo impugnados, limitando-se a uma alegação genérica de abusividade. Somente em sede recursal é que foram individualizadas as tarifas supostamente abusivas, o que configura, de fato, inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil.

O princípio da dialeticidade recursal exige que os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo da parte sejam apresentados desde a origem, possibilitando o pleno exercício do contraditório pela parte adversa. A especificação tardia de quais tarifas seriam abusivas privou a instituição financeira da oportunidade de se defender adequadamente quanto a esses pontos específicos em primeira instância.

Assim, mantenho o entendimento de que a discussão
sobre a
ilegalidade das tarifas de registro de contrato, seguro prestamista e IOF financiado configura inovação recursal, não podendo ser conhecida em sede de
A
pelação.

A agravante sustenta que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao analisar a questão da abusividade dos juros remuneratórios, argumentando que teria apresentado início de
prova da discrepância dos juros contratados em relação à taxa média de mercado.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras não estão limitados ao percentual de 12% ao ano, conforme disposto na Súmula 382 do STJ:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

A jurisprudência consolidada também estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios somente se configura quando há comprovação de que a taxa contratada destoa significativamente da taxa média de mercado praticada em operações semelhantes, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

No caso em análise, a agravante não
demonstrou
, de forma objetiva e inequívoca, que a taxa de juros contratada seria significativamente superior à taxa média de mercado para operações da mesma natureza no período da contratação.

O documento juntado pela agravante, conforme apontado na decisão agravada, não representa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, mas sim uma seleção de taxas praticadas por algumas instituições financeiras, o que não é suficiente para caracterizar a alegada abusividade.

Ademais, conforme entendimento consolidado na Súmula 381 do STJ,
"nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, a existência de onerosidade excessiva.

Portanto, não há que se falar em equívoco na análise probatória realizada pela decisão agravada, que corretamente concluiu pela ausência de comprovação da alegada abusividade dos juros remuneratórios.

A agravante sustenta
ainda
que a capitalização mensal de juros seria ilegal por violação ao dever de informação, argumentando que a mera previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal não seria suficiente para caracterizar a pactuação expressa exigida pela jurisprudência.

Sobre o tema,
a
Súmula 539 do STJ estabelece que
“
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ,
“a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"

(repetitivo REsp n. 973827/RS).

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, segundo o entendimento pacificado do STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

A alegação da agravante de que seria necessária uma cláusula contratual expressa, clara e em destaque, que utilize a expressão "capitalização mensal de juros" ou "juros sobre juros", não encontra respaldo na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Portanto, não há que se falar em violação ao dever de informação ou em ilegalidade da capitalização mensal de juros no caso concreto, estando a decisão agravada em consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pelo
exposto,
nego provimento ao
Recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026